Tribunal: TJDFT
Processo: 0748515-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748515-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ADRIANO CORREA PINHEIRO, AMARILDO NUNES GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não há notícia nos autos de que Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia sejam beneficiários da gratuidade da justiça. Tampouco houve comprovação de recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intimem-se Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia para que apresentem, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator